Tribunal: STF
Processo: RHC 60776
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO AO DEFENSOR DATIVO. O
ENTENDIMENTO PREVALECENTE NESTE TRIBUNAL DIZ SER IMPRESCINDIVEL A
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO ADVOGADO CONSTITUIDO, DAI
FLUINDO O PRAZO PARA O RECURSO, AINDA QUE SEJA INDECLINAVEL A
INTIMAÇÃO AO RÉU, PESSOALMENTE, SE ESTIVER PRESO, CONFORME ESTATUIDO
NO ART. 392, I, DO CPP.
-RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.